Tribunal: TJPA
Processo: 0802281-78.2019.8.14.0028
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802281-78.2019.8.14.0028

AUTORIDADE: FRIBON TRANSPORTES LTDA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“DIREITO AMBIENTAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE
CONCENTRADO DE MANGANÊS SINTER FEED. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS VEÍCULOS NA LICENÇA DE OPERAÇÃO NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO
FISCAL. CONFIGURADA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARACTERIZADA. APREENSÃO DOS VEÍCULOS E PRODUTOS. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO PARA ESSA FINALIDADE. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – RESP. N.º 1.816.353. SEGURANÇA DENEGADA. In casu restou caracterizada a infração ambiental, posto que no exercício de sua atividade econômica transportavam produto potencialmente poluído (Concentrado de Manganês Sinter Feed) em veículos (caminhões) que não se encontravam inscritos na licença de operação ambiental, ensejando a aplicação de autuação pelos agentes de fiscalização ambiental
da SEMA/PA
,
por não cumprimento da exigência estabelecida no art. 1.º, §2.º, e art. 2.º, da
Instrução Normativa n.º 13/2011, desobedecendo normas de prevenção de possíveis acidentes que possam ocasionar danos ambientais, e, por se tratar de atividade potencialmente poluidora, não se cogita de uso desarrazoado ou desproporcional do poder de polícia pela autoridade, que agiu no exercício regular do poder de polícia inerente a sua atribuição funcional de prevenção e fiscalização de atividade potencialmente ofensiva ao meio ambiente, na forma do art. 118, incisos I e VI, e art. 119, inciso III, da Lei Estadual n.º 5.887/95, além do art. 25, §5.º, e arts. 70 e 72, inciso IV, da Lei Federal n.º 9.605/98, e art. 66, inciso II, do Decreto Federal n.º 6.514/2008, além da desnecessidade de comprovação do uso
específico e exclusivo na prática de infração ambiental para que haja a apreensão de veículos e produtos, quando comprovada a prática da infração ambiental, face a alteração do posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido em se de recurso repetitivo, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.816.353,
razão pela qual, não se configurou a existência de ato ilegal, arbitrário ou abusivo da autoridade impetrada. Segurança denegada.”

Vistos, etc.

Acorda os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a segurança requerida, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, realizada no período de 07.06.2022 até 14.06.2022.

Belém/PA, 14 de junho de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FRIBON TRANSPORTES LTDA.,
CLAUDEMIR CARLETTE PEREIRA E FÁBIO VALE SANTOS
contra
ATO DO CHEFE DA SECRETÁRIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO PARÁ, consubstanciado na apreensão de

Caminhões e de produtos (CONCENTRADO DE MAGANÊS SINTER FEED), que teriam sido transportado por veículos subcontratados pela impetrante, com destino a COMPANHIA DOCAS DO PARÁ, localizada em BARCARENA/PA, mas teriam sido

abordados por agentes de fiscalização da SEMAS – PA e foram apreendidos (carga e veículos), por ausência de habilitação dos veículos transportadores na LICENÇA DE OPERAÇÃO de transporte de minério de manganês, na forma estabelecida no art. 66, do Decreto Federal 6514/2008, e houve enquadramento do caso no art. 118, inciso I e IV, da Lei Estadual 5.887/1995, em consonância com o art. 1º, §.2.º, da Instrução Normativa de 13/2011, e da Lei 9.605 e art. 225 da CF.

Alegam os impetrantes que houve utilização da máquina administrativa de forma abusiva, pois afirmam que possuíam a LICENÇA DE OPERAÇÃO para o transporte do produto indicado nas Notas Fiscais, assim como outras empresas da cidade de MARABÁ – PA fazem o transporte da mesma forma.

Indicam que na licença de operação n.º 11405/2018 da IMPETRANTE obtida junto a Secretária de Meio Ambiente (SEMMAS – PA) houve a autorização apenas para 05 placas e que na licença de operação Nº 11291/2018 da empresa RODOJUNIOR TRANSPORTES LTDA houve tratamento diferenciado, não havendo qualquer indicação das placas e teria sido deixando a indicação livre para subcontratação de qualquer veículo, o que confirmaria a quebra da isonomia.

Afirma que para se enquadrar as exigências requereu o cadastramento de mais de 100 placas, incluindo os veículos apreendidos, tendo em vista a subcontratação desses veículos e teriam solicitado a inclusão das placas dos veículos apreendidos, além da liberação dos veículos e dos produtos para ficarem na condição de fiéis depositários.

Asseveram que a insurgência é tão somente contra o ato de apreensão dos caminhões e dos produtos, posto que a que a operação se encontraria respaldada na Licença de Operação concedida pela impetrada, mas não se insurgem contra o direito de fiscalização da autoridade impetrada.

Arguem que houve violação aos seus direitos, posto que a Administração possui outros meios eficazes e legais para cobrar os impostos supostamente devidos, mas teria utilizado de meios arbitrários como forma de sanção política, em evidente abuso de poder e tratamento desigual entre os iguais, pois as mercadorias transitavam devidamente acobertadas por Notas Fiscais idôneas, conforme reconhecido pela Autoridade Coatora.

Dizem que a alegação de que os veículos não estão habilitados para o transporte dos produtos, por falta de cadastramento em LICENÇA DE OPERAÇÃO, não teria respaldo nas provas, posto que ambos os veículos estavam amparados pela licença de operação da impetrante, invocando em seu favor o disposto no art. 5.º, inciso XIII, da CF. Além da Súmula 323 do STF.

Sustentam que compete ao Poder Público provar a má-fé e não poderia presumi-la com base em mera suspeita, pois no caso os veículos não transportavam mercadoria ilícita e a providência razoável seria a autuação e a lavratura de multa, além da determinação para que a situação fosse regularizada, posto que descabe qualquer imposição de apreensão, face a prova de sua boa-fé ao apresentar as Notas Fiscais, que comprovam que os produtos estavam de acordo com o descrito, havendo assim uma operação lícita e sem qualquer mácula.

Pleitearam assim liminarmente a liberação imediata dos caminhões e dos produtos apreendidos constantes nos Termos de Apreensões e Depósitos 19-02/0774942, 19-02/0849054, 19- 02/069118 e 19-02/0772850, objetos da entrega da Impetrante junto a COMPANHIA DOCAS DO PARÁ, assim como, ao final, sejam ratificados os termos da medida liminar e concedida a segurança.

O MM. Juiz que se encontrava respondendo pela 4.ª Vara Empresarial de Marabá, deferiu o pedido de liminar e determinou a liberação dos veículos e mercadorias apreendidas, em decisão proferida em 07.04.2019.

As informações foram prestadas pela autoridade impetrada em 23.04.2019, conforme consta do ID-2974087-Pág. 01/14.

Consta do ID-2974093-Pág. 01/02, decisão do Juiz da Vara de Marabá

declinando a competência para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por figurar

como autoridade impetrada o Secretário de Estado do Meio Ambiente, mas mantendo a liminar deferida até sua reapreciação pelo Juízo competente.

Em decisão monocrática constante do ID-3034362-Pág.01/02 foi mantida a liminar deferida, face o tempo transcorrido desde seu deferimento em 07.04.2019 até a remessa do processo ao TJE/PA para apreciação em 06.05.2020, assim foi determinada a remessa do processo ao Ministério Público para manifestação.

O Ministério Público se manifestou em parecer constante do ID-3102132 - Pág. 01/05, opinando pela concessão da segurança, face a autoridade impetrada não ter logrado êxito em comprovar que o veículo era utilizado com o escopo a prática de infração ambiental e a impetrante tinha licença de operação, para os produtos indicados na Nota Fiscal, e não caberia a apreensão dos produtos e do veículos mencionados.

Esta Relatora determinou o sobrestamento do processo em decisão proferida em 27.08.2020, posto que
a matéria relativa a apreensão de veículo e instrumentos utilizados em prática de infração ambiental e a exigência de comprovação que o bem é de uso especifico e exclusivo de atividade ilícita, foi acolhida como Tema de recurso repetitivo no Recurso Especial n.º 1816353/RO, e houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Agora retornaram os autos conclusos ao meu Gabinete.

É o relatório com pedido de inclusão em pau
ta de plenário virtual.

Belém/PA, 14 de junho de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente deve ser afastada a ocorrência de perda de objeto, por força da liminar concedida pelo 1.º grau determinando a liberação dos veículos e produtos apreendidos, posteriormente mantida por esta Relatora por motivo de segurança jurídica, após o declínio de competência ao 2.º grau, pois, nestas circunstâncias, de cumprimento de liminar, ainda que tenha natureza satisfativa, não prejudica a análise do mérito, face a existência de interesse no pronunciamento sobre o mérito da controvérsia, consoante jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019)

Assim,
ex ofício
afasto a ocorrência de prejudicialidade e perda de objeto.

A controvérsia de mérito do Mandado de Segurança diz respeito única e exclusivamente a apreensão dos veículos caminhões, que transportavam
o produto CONCENTRADO DE MAGANÊS SINTER FEED
, que também foi apreendido na atuação ambiental aplicada por agentes fiscais da SEMA/PA.

Os condutores dos veículos agiram por subcontratação junto a transportadora impetrante e a empresa Mineração Buritirama S/A.

A justificativa da autuação ambiental foi que os veículos transportadores não se encontravam habilitados na Licença de Operação apresentada, para realizar o transporte do produto CONCENTRADO DE MAGANÊS SINTER FEED, ensejando

violação ao disposto no art. 66 do Decreto Federal 6.514/2008, e do art. 118, inciso I e IV, da
Lei Estadual 5.887/95
, em consonância com o disposto no art. 1º, §2.º, da Instrução Normativa de 13/2011, e art. 70 da Lei Federal n.º 9.605/98, além do art. 225 da CF.

A atividade exercida pelos impetrantes é realmente potencialmente poluidora, face o transporte do
produto CONCENTRADO DE MAGANÊS SINTER FEED
, que necessitam de autorização e licenciamento da operação de acordo com as normas que regulam a matéria, consoante se verifica do disposto na Instrução Normativa n.º 13/2011, nos seguintes termos:

- Instrução Normativa de 13/2011:

“Art. 1º
Ficam sujeitos ao licenciamento ambiental pessoas físicas e jurídicas instaladas no Estado do Pará,
que transportem os seguintes bens minerais
: Anfibólios; Ardósia; Carvão Mineral; Caulim; Calcários; Calcita; Cobre; Dolomitos; Estanho (cassiterita); Ferro; Gipzita; Granito; Gemas e Pedras Ornamentais;
Manganês
;
Mármores e Quarzitos.

(...)

Parágrafo 2º –
O licenciamento ambiental de que trata o caput deste artigo se dará em apenas, uma única etapa, com a expedição da Licença de Operação para o veículo ou frota da empresa transportadora
.
Art. 2º – Para fins desta Instrução Normativa,
considera-se transporte: a movimentação de carga, descarga e transbordo de bens minerais, nas modalidades rodoviária
e aquaviária..”

Ocorre que, as provas existentes nos autos indicam que os veículos dos impetrantes transportavam o produto “CONCENTRADO DE MAGANÊS SINTER FEED”, que necessita de licenciamento ambiental para o transporte, sem que estivessem habilitados na Licença de Operação apresentada, conforme foi constatado pelos agentes de fiscalização ambiental que aplicaram as autuações à época, nos seguintes termos:

“AUTUADO: FRIBON TRANSPORTE LTDA

Lavratura: 21.02.2019 – 02:45:08

Tipo de infração: Poluição / degradação

Atividade: Transporte Rodoviário de Minério

Descrição da infração:
desenvolver atividade de transporte de minério de manganês em desacordo com a L. O. 11405/201, usando o caminhão de placa LWD 9056, que não está habilitado
.”

“autuado: Claudemir Carlette Pereira

Lavratura: 22.02.2019 – 12:02:50

Tipo de Infração: Poluição e degradação

Atividade: Transporte de Minério

Descrição da infração:
Transportar minério de manganês em desacordo com a licença de operação, usando o caminhão de placa NST 5848, que não consta na licença de operação do empreendimento.”

Em se tratando de atividade poluidora de transporte de minério manganês não resta dúvida sobre a necessidade de obediência as regras com a finalidade de prevenção de possíveis acidentes que possam ocasionar danos ambientais.

Neste sentido, não se cogita de desproporcionalidade da exigência de que o
veículo ou a frota da empresa transportadora encontrem-se habilitados
na Licença de Operação
obtida junto a SEMAS/PA, posto que o exercido de transporte de produtos poluidores, como é o caso do
CONCENTRADO DE MAGANÊS SINTER FEED, é atividade que pode ocasionar impacto ambiental, consoante as normas que regulam a matéria.

Aqui deve ser observado que se trata de norma de prevenção a dano ambiental, por conseguinte, não se cogita de uso desarrazoado ou desproporcional do poder de polícia da autoridade fiscalizadora na autuação ambiental realizada, mas sim o exercício regular da atribuição funcional de prevenção e fiscalização de atividade potencialmente ofensiva ao meio ambiente, portanto, não vislumbro abusividade ou ilicitude na autuação fiscal aplicada.

Ao contrário, o ato encontra guarida no descumprimento de normas administrativas de proteção ambiental apontadas pelo agente de fiscalização, conforme se verifica dos dispositivos abaixo:

- Lei Estadual n.º 5.887/95:

“Art. 118 –
Considera-se infração administrativa qualquer inobservância a preceito desta Lei, das Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da legislação ambiental federal e estadual, especialmente as seguintes
:

I – construir, instalar, ampliar ou
fazer funcionar em qualquer parte do território do Estado,
estabelecimentos, obras

e
atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados, comprovadamente, efetiva ou potencialmente poluidores
,
bem como

os capazes, também, comprovadamente, sob qualquer forma de causar degradação ambiental
,
sem o prévio licenciamento do órgão ambiental ou com ele em desacordo
;

(...)

VI –
desobedecer ou inobservar normas legais ou regulamentares, padrões e parâmetros federais ou estaduais, relacionados com o controle do meio ambiente.”

No mesmo sentido, há infração administrativa de normas Federais de proteção ao meio ambiente, nos seguintes termos:

Lei Federal n.º 9.605/98:

“Art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas

d
e
uso, gozo, promoção,
proteção

e recuperação
do meio ambiente
.”

- Decreto Federal n.º 6.514/2008:

“Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou
fazer funcionar
estabelecimentos
, atividades
, obras
ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores,
sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes,
em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes
:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Parágrafo único.

Incorre nas mesmas multas quem
:

(...)

II -
deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental
.”

Outrossim, também não pode ser acolhida a alegação de regularidade da licença de operação apresentada ao agente de fiscalização, face a inexistência de habilitação dos veículos que transportavam o produto minério de manganês, que é potencialmente poluidor.

A própria impetrante admite na inicial que somente formulou o requerimento administrativo de habilitação do veículo e regularização da licença de operação no dia 28/02/2019, indicando as placas dos veículos apreendidos,
in verbis:

“
Nas defesas apresentadas em 28/02/2019, a IMPETRANTE requereu a IMPETRADA a inclusão das placas dos veículos apreendidos
. Senão Vejamos:”

No entanto, a autuação fiscal ambiental foi realizada nos dias 21 e 22/02/2019, ou seja: aproximadamente 06 a 07 dias antes do protocolo do pedido de habilitação, o que deixa evidente a existência da transgressão administrativa ambiental na data da autuação fiscal, posto que os veículos estavam transportando produto potencialmente poluente (manganês), sem que estivessem incluídos na Licença de Operação -
LO n.º 11405/2018, razão
pela qual, não se configurou a existência de ato abusivo ou ilegal
realizado pelo agente de fiscalização ambiental também neste particular.

Outrossim, em nada beneficia os impetrantes a invocação do princípio do livre exercício de atividade profissional, estabelecida no
art. 5.º, inciso XIII, da CF, posto que só
é admissível sua aplicação
quando há obediência as normas que regulam a matéria, o que não ocorreu na espécie, portanto, não houve a utilização da autuação ambiental como sanção política, para a aplicação do entendimento formulado na Súmula 323 do STF.

Ademais, a medida adotada não pode ser considerada arbitrária ou ilegal, para a finalidade de concessão da segurança, muito menos pode ser aplicado o princípio da isonomia, por supostamente existência de outras empresas na mesma prática ilícita, com veículos na mesma situação, pois ainda que houvesse comprovação de outras empresas de transporte também em situação irregular, o que não ocorreu, isso não beneficiaria os impetrantes, pois o correto é a autuação também das demais empresas em situação irregular ao realizarem o transporte de produtos poluentes, face a existência de transgressão das regras de prevenção e proteção ambiental.

Em relação a alegação de ilegalidade e arbitrariedade na apreensão dos veículos, produtos e demais instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, verifico que a medida encontra respaldo nos arts. 25 e 72 da Lei Federal
n.º 9.605/98, como também na Lei Estadual n.º 5.887/95. Vejamos:

- Lei Federal
n.º 9.605/98:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§5.º -
Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem
.”

(...)

Art
. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV -
apreensão dos
animais,
produtos
e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos
ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
;”

- Lei Estadual n.º 5.887/95:

”
Art. 119 – Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações ambientais serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de:

(...)

III –
apreensão de
animais, de produtos, instrumentos, apetrechos, equipamentos e
veículos de qualquer natureza utilizados no cometimento da infração
;”

Por final, não se ignora que o parecer ministerial
constante do
ID-3102132 - Pág. 01/05, é no sentido de
que para a aplicação da medida de apreensão seria necessária a prova efetiva da utilização dos veículos apreendidos exclusivamente no cometimento de ilícitos ambientais,
transcrevendo
jurisprudência da Seção de Direito Público do TJE/PA, nos seguinte termos:

“AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO
APREENDIDO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. 1- O ato impugnado exarado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade atrai a competência originária do Tribunal de Justiça para processar, originariamente, mandado, conforme Constituição Estadual, em seu art. 161, I, c;
2- Mesmo que seja possível a imposição de limitações aos direitos fundamentais e individuais diante de privilégios estatais legítimos, a imposição de sanção de apreensão de veículos, de acordo com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios restringe a
aplicação de tal sanção à prova efetiva de que o transporte apreendido era utilizado exclusivamente para o cometimento de infrações ambientais
, o que não restou comprovado no caso em julgamento;
3
- O condicionamento da devolução do veículo ao pagamento de multa imposta, sem a observância da má-fé do proprietário do veículo em devido processo legal, ofende os princípios da ampla defesa e contraditório;
4- Em se tratando da apreensão do veículo, seria necessária a apuração da ocorrência, para estabelecer a responsabilidade do proprietário do veículo utilizado no transporte ilegal da madeira apreendida, para que fosse esclarecido se a utilização do bem possui destinação exclusiva para tal fim; 5- Segurança concedida. (TJ-PA - MS: 00007443820178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/12/2018)

No entanto, em data mais recente houve afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo no Recurso Especial n.º 1.816.353/RO, nos seguintes termos:

“
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.

1. Questão jurídica central: ‘
aferir se é condição para a apreensão do instrumento utilizado na prática da infração ambiental a comprovação de que o bem é de uso específico e exclusivo para a atividade ilícita (Lei n. 9.605/1998, art. 25, § 4º, atual § 5º)
’.

2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos (afetação conjunta: Recursos Especiais n. 1.814.944/RN, 1.814.945/CE e 1.816.353/RO).”

(ProAfR no REsp 1816353/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2019, DJe 27/11/2019)

No julgamento do mérito do referido recurso restou consignado a desnecessidade de comprovação de que o veículo é utilizado de forma específica e exclusiva na prática de infração ambiental para que haja a apreensão, quando comprovada a transgressão de norma ambiental,
in verbis:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA
.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental.

2.
Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4º, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita
.

3.
Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4.
Nesse julgado, observou-se que ‘[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória’;
assim, ‘[
m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita’
.

5. Em conclusão, restou assentado que ‘[
o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental
’, por isso ’
[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente’
.

6.
Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: ‘
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
’.

8. Recurso especial provido para denegar a segurança no que importa ao pedido de restituição dos veículos. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”

(Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n.º 1.816.353, Relator Ministro Mauro Campbell Marquês, julgado em 09.12.2020, publicado em

10.02.2021)

Daí porque, não pode ser acolhida a existência de
ilegalidade, arbitrariedade ou abusividade do ato impetrado relativo a apreensão dos veículos, tendo em vista a comprovação da
transgressão de norma administrativa de caráter preventivo de proteção ambiental, pois entendimento contrário
fragiliza a atuação administrativa na área de fiscalização e proteção do meio ambiental, na forma consignada no julgamento do Recurso Especial n.º
1.816.353 em sede de recurso repetitivo.

Ante o exposto, denego a segurança pleiteada, revogando a liminar deferida, por inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade no ato impetrado consubstanciado nos Termos de Apreensões e Depósitos n.º 19-02/0774942 - 19-02/0849054 – 19- 02/069118 e 19-02/0772850, por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/06/2022